Tribunal: TJPA
Processo: 0801833-19.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801833-19.2023.8.14.0076

APELANTE: JOAO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO DEMANDANTE RESTANDO DEMONSTRADA A CONTRATA
ÇÃ
O DO SERVI
Ç
O QUESTIONADO. DESCONTO REGULAR. AFASTADA T
Ã
O SOMENTE A MULTA POR LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apela
çã
o interposto em face de senten
ç
a que julgou improcedentes os pedidos de declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, repeti
çã
o de ind
é
bito e danos morais, condenando a demandante por litig
â
ncia de m
á
-f
é
.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. A institui
çã
o financeira apresentou contrato devidamente assinado e documentos comprobat
ó
rios da regularidade dos descontos realizados no benef
í
cio previdenci
á
rio da parte autora.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. A institui
çã
o financeira acostou aos autos
“
Termo de op
çã
o
à
Cesta de Servi
ç
os Expresso
”
, com a contrata
çã
o da op
çã
o
à
Cesta de Servi
ç
os: Cesta Bradesco Expresso.

4. O conjunto probat
ó
rio constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide.

5. Afastada penalidade por litig
â
ncia de m
á
f
é
por n
ã
o estar devidamente comprovada.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e t
ã
o somente para excluir a multa por litig
â
ncia de m
á
-f
é
aplicada contra o apelante, mantendo a senten
ç
a recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por JOÃO DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo de Acará, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801833-19.2023.8.14.0076), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“
3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo improcedente o processo, fazendo-o com julgamento do mérito e fundamento no art. 487, I do CPC, condenando o autor na multa em 1% do valor atribuído à causa, a título de litigância de má-fé e, nos honorários, no percentual de 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido, ao advogado da parte adversa.

Sem custas em face da gratuidade deferida a autora.

P.R.I e, com o trânsito em julgado, arquivem-se com a baixa processual.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo vício de consentimento, bem como questiona a multa imposta.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à tarifa referente à Cesta de Serviços Bancários, vinculada à conta bancária de titularidade do autor, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na existência de vício de consentimento no momento da entabulação do negócio jurídico.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Isto porque, a instituição financeira acostou aos autos “Termo de opção à Cesta de Serviços Expresso” (ID 30144757), com a contratação da opção à Cesta de Serviços: Cesta Bradesco Expresso.

Observa-se que nesse documento consta de forma detalhada tudo o que seria descontado e por ter sido assinado pelo apelante, pressupõe que tomou conhecimento do serviço adquirido.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da tarifa.
Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do serviço contrato, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026